Tribunal: TJDFT
Processo: 0727149-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727149-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP AGRAVADO: IMC TELECOMUNICACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP contra a decisão proferida por esta relatoria no ID 13159834, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 13475080), a embargante sustenta a existência de omissão na decisão vergastada, sob a alegação de que não se observou que a produção da prova requerida não visa apenas demonstrar a prestação de serviços, mas, também, comprovar que houve a instalação de dois pontos de internet exigidos no instrumento entabulado. Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja suprido o vício apontado. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Assiste razão ao embargante. Considerando que, segundo o artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em Tribunal, o órgão prolator da decisão embargada irá decidi-los monocraticamente, passo, portanto, ao exame da presente insurgência. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de decisão pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No particular, observa-se que a questão relacionada à alegação de indeferimento da produção de prova oral em razão da instalação de dois pontos de internet pela recorrente não foi expressamente enfrentada na decisão de não conhecimento do Agravo, que se limitou a tratar sobre o pedido de prova sobre a prestação dos serviços. Da análise da decisão que indeferiu a produção de prova oral, denota-se que o magistrado de origem considerou que as provas documentais produzidas nos autos são suficientes para a resolução da lide. Confira-se (ID 13153187, pág. 333): A despeito do requerimento de produção de prova oral formulado pela embargada (ID 41866682), verifico que o acervo probatório já constante dos autos é mais do que suficiente para a reconstrução fática do ocorrido. Ademais, diversamente do que pretende fazer crer a embargada, não há qualquer controvérsia acerca da efetiva prestação dos serviços de internet, na medida em que a embargante, em nenhum momento, nega que tal fato tenha ocorrido, estando a sua pretensão fundamentada, em verdade, na ausência de requisitos essenciais do título extrajudicial executado. Nesse sentido, e considerando a ausência de qualquer utilidade para o exame do mérito da demanda, INDEFIRO o pedido de dilação probatória, com fundamento no artigo 370, parágrafo único, do CPC. Venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais prioridades. A despeito do ônus que recai sobre o recorrente, de impugnar as alegações da empresa embargante/executada, consoante regra insculpida no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, é certo que o Juiz a quo considerou que o lastro probatório é suficiente para julgar a lide o que, a princípio, afasta suposta inércia da agravante/embargada em produzir provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Denota-se, pelo cerne da questão posta em debate, que a tese de prestação de serviços engloba a análise de instalação dos pontos de internet, conquanto o contrato de prestação de serviços entabulado pelas partes prevê, dentre os serviços contratados, em especial, o de instalação de “ponto de presença” (ID 13153177, pág. 64/75). Assim, a questão merece ser examinada, ainda que não seja suficiente para a alteração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Do exame dos autos do processo de execução no 0708681-16.2018.8.07.0001, movido pela agravante em desfavor da agravada, colacionaram-se diversos documentos pela credora, tais como notas fiscais (ID 13153177, págs. 100/107) e extratos do PRGT – Network Monitor (ID 1313177, págs. 112/340; ID 13153181 e ID 13153187, págs. 1/307), a fim de comprovar a efetiva prestação de serviços e instalação dos pontos de internet. Ou seja, infere-se, prefacialmente, que existe conjunto probatório robusto composto por farta documentação acostada aos autos pela exequente, fato este que levou o julgador a entender pela desnecessidade de produção de outras provas, utilizando-se da prerrogativa inserta no artigo 370, do Código de Processo Civil (ID 13153187, pág. 333). Assim, a princípio, conforme exposto na decisão de não conhecimento do recurso de Agravo, no caso vertente, o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não se trata de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, o que, a princípio, admitiria a excepcional mitigação da norma, em respeito ao que foi fixado no Tema 988/STJ. Destarte, a agravante pode, se for o caso, posteriormente, suscitar a questão como preliminar em eventual recurso de apelação ou em contrarrazões, na forma do que dispõe o artigo 1.009, § 1o, do aludido diploma legal. Outrossim, observa-se que o juízo de origem consignou na decisão vergastada que as questões de fato encontram-se demonstradas nos autos, corroborando o entendimento acima delineado, tendo indeferido a produção da prova oral. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e a eles DOU PROVIMENTO, apenas para suprir omissão relativa à análise da tese acerca do indeferimento da produção de prova oral a fim de comprovar a instalação dos pontos de internet levantados pela agravante nas razões do recurso, sem conferir, contudo, efeitos modificativos à decisão embargada. Publique-se. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator